Tribunal: TJDFT
Processo: 0728142-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728142-06.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRIME CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A AGRAVADO: RICARDO BRAGA MOURA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial que determinou a suspensão da execução até o julgamento da Ação de Rescisão de Contrato n. 0736252-59.2018.8.07.0001. A agravante afirma que houve, na decisão agravada, omissão quanto à análise da prejudicialidade externa oriunda das decisões proferidas nos autos dos processos n. 0707345-56.2018.8.07.0007, n. 0727550-93.2019.8.07.0000 e, em especial, do Agravo de Instrumento n. 0710276-53.2018.8.07.0000. Alega que a decisão agravada afronta coisa julgada ao decidir novamente matéria que já havia sido decidida e que já transitou em julgado. Defende ser impossível a suspensão da execução. Argumenta que diante do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0710276-53.2018.8.07.0000, que já apreciou a questão relativa à Ação de Rescisão de Contrato n. 0736252-59.2018.8.07.0001, não há que se falar em prejudicialidade externa apta a ensejar a suspensão da execução, de modo que se faz imperiosa a reforma da decisão agravada a fim de que o processo de execução possa prosseguir regularmente. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento da execução. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado (ID n. 18425714; 18425715). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na origem, os autos versam sobre Execução de Título Extrajudicial (autos n. 0714063-06.2017.8.07.0007) em que a agravante persegue o pagamento de quantia inscrita em instrumento particular de confissão de dívida. O executado, ora agravado, opôs Embargos à Execução (autos n. 0707345-56.2018.8.07.0007) contra a execução, os quais foram recebidos com efeito suspensivo. Contra a decisão que recebeu os Embargos à Execução com efeito suspensivo, a exequente, ora agravante, interpôs o noticiado Agravo de Instrumento n. 0710276-53.2018.8.07.0000, que por meio do acórdão n. 1132358 afastou o efeito suspensivo dos Embargos à Execução e determinou o prosseguimento da execução. Em trecho do voto condutor, há a seguinte observação: “Ainda, conforme consignei na decisão de id 4734354, a existência de ação do executado em face do exequente não necessariamente obsta o prosseguimento da execução. Na hipótese dos autos, verifico que as causas de pedir em ambos os feitos são diversas, de modo que a eventual procedência dos pedidos do executado naquela ação não tem o condão de repercutir no processo executivo, e vice versa. O objeto da execução diz respeito ao Termo de Confissão de Dívida firmado entre as partes, que dispõe sobre o pagamento das parcelas supostamente devidas pelo agravado. Na ação proposta em face do agravante/exequente, busca o executado a reparação por lucros cessantes, bem como a multa contratual, em razão do suposto atraso na entrega do imóvel por parte da exequente, cujo prazo estava estipulado no contrato de compra e venda do referido imóvel.” Ainda no curso dos Embargos à Execução, o executado/agravado interpôs o Agravo de Instrumento n. 0727550-93.2019.8.07.0000, que não foi conhecido por versar sobre a mesma matéria discutida nos autos do Agravo de Instrumento n. 0710276-53.2018.8.07.0000. Por sua vez, o executado, ora agravado, ajuizou contra a agravante a Ação de Rescisão de Contrato n. 0736252-59.2018.8.07.0001, na qual pleiteia a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes (do qual adveio o instrumento particular de confissão de dívida agora executado), com a consequente restituição da integralidade dos valores despendidos e a suspensão das cobranças relativas às parcelas em aberto. Foi proferida sentença nos autos da Ação de Rescisão de Contrato n. 0736252-59.2018.8.07.0001 que acolheu os pedidos do autor/agravado. Contra a referida sentença a exequente/agravante interpôs recurso de apelação, ainda pendente de julgamento. Como se vê, apesar de gravitarem em torno do mesmo negócio jurídico (contrato de compra de venda da Loja n. 10, Torre A, Lotes 1 a 12, Setor C Norte, Prime Excelência Médica e Mall, Taguatinga/DF), as questões decididas nos autos dos Embargos à Execução n. 0707345-56.2018.8.07.0007, do Agravo de Instrumento n. 0727550-93.2019.8.07.0000 e do Agravo de Instrumento n. 0710276-53.2018.8.07.0000 são distintas das matérias suscitadas nos autos da Ação de Rescisão de Contrato n. 0736252-59.2018.8.07.0001, razão pela qual não há que se falar em afronta à coisa julgada. O desfecho da Ação de Rescisão de Contrato n. 0736252-59.2018.8.07.0001 traz consequências sobre a presente Execução de Título Extrajudicial, pois, uma vez desconstituída a avença e inviabilizada a cobrança das parcelas supostamente devidas, não há como executar o título que lastreia a demanda, qual seja, o instrumento particular de confissão de dívida. O art. 313, inc. V, “a”, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Trata-se da hipótese de prejudicialidade externa, que recomenda a suspensão do processo diante de questão prejudicial a ser resolvida em outra demanda. Essa suspensão se mostra necessária quando a solução a ser dada no outro processo puder influenciar no resultado da demanda na qual se pede o sobrestamento. No caso da execução, a suspensão por prejudicialidade externa também está prevista no art. 921, inc. I, do Código de Processo Civil. Sobre o tema, colham-se julgados deste Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. INAPLICABILIDADE. 1. A hipótese de suspensão do processo quando a sentença de mérito depender da resolução de questão prejudicial externa, prevista expressamente no art. 313, V, "a" do Código de Processo Civil, tem o objetivo de evitar decisões colidentes e que possam inclusive frustrar o provimento jurisdicional conferido à demanda que se pretendeu a suspensão. Portanto, convém suspender a causa dependente, enquanto não se decide a causa subordinante. (...) (Acórdão 1235801, 07236223720198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. PRAZO MÁXIMO DE UM ANO. I - Suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente, conforme art. 313, caput, V, "a", do CPC, havendo, no caso da execução, previsão específica, contida no art. 921, I, do CPC. II - Verifica-se a existência de prejudicialidade externa entre a execução proposta contra o fiador, bem como os embargos correspondentes, e a ação para exoneração da fiança, na medida em que há risco de decisões conflitantes, já que eventual exoneração terá influência na execução e na exclusão do embargante de seu polo passivo, sendo, portanto, prudente a decisão que determina a suspensão. III - O prazo de suspensão do processo, por prejudicialidade externa, deve observar o máximo de um ano, conforme art. 313, § 4o, do CPC. IV - Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1164702, 07007113120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 22/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Na espécie, resta patente a existência de prejudicialidade externa, o que justifica a suspensão do processo, nos termos do art. 313, inc. V, "a", e art. 921, inc. I, do Código de Processo Civil. Registre-se que o recurso de apelação interposto pela agravante não tem, em regra, efeito suspensivo (art. 995 do Código de Processo Civil). Desse modo, o julgado proferido nos autos da Ação de Rescisão de Contrato n. 0736252-59.2018.8.07.0001 gera, de imediato, os efeitos que lhe são próprios – mais um motivo pelo qual se mostra prudente a suspensão da execução. Verifica-se que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada, razão por que não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10